Tribunal: TJBA
Processo: 8035835-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035835-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: MARINILDO ANDRADE SANTOS e outros (2) Advogado(s):CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EQUIVALENTE À PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PRAZO DO ART. 523 DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA PELO EXECUTADO. BLOQUEIO JUDICIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que rejeitou a impugnação e autorizou o levantamento parcial de valores bloqueados, mantendo-se astreintes fixadas em razão do descumprimento de decisão judicial. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) saber se as astreintes são inexigíveis diante da ausência de intimação pessoal, nos termos da Súmula 410 do STJ; (ii) verificar se houve supressão do prazo de 15 dias úteis previsto no art. 523 do CPC para cumprimento voluntário da obrigação; (iii) apreciar se subsiste o bloqueio judicial diante da alegação de que valores já estavam depositados em juízo. III. Razões de decidir A intimação realizada por meio eletrônico equipara-se, para todos os efeitos legais, à intimação pessoal (CPC, art. 246, § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º), o que afasta a alegação de inexigibilidade das astreintes. No que diz respeito ao prazo legal previsto no art. 523 do CPC para cumprimento espontâneo da obrigação, observa-se que o agravante foi intimado para pagamento no dia 02/05/2025 (verifico na aba expedientes que o patrono do réu registrou ciência na referida data). Aplicando-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis, o termo final deu-se em 23/05/2025. Entretanto, o Banco agravante não efetuou o pagamento no prazo legal, tampouco apresentou impugnação, a qual somente foi protocolada em 26/05/2025. A inércia do executado no período legal legitima o prosseguimento da execução, mesmo que tenha constado prazo diverso na intimação. Quanto ao bloqueio judicial, a decisão agravada autorizou o levantamento parcial em favor dos exequentes e determinou a liberação do remanescente ao executado, inexistindo ilegalidade a ser sanada. IV. Dispositivo Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, § 1º; 523; 537, § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410; TJ-RJ, Apelação 0034818-43.2018.8.19.0001, Rel. Des. Ricardo Rodrigues Cardozo, 18ª Câmara Cível, j. 02.07.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8035835-24.2025, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO S.A. e como agravados MARINILDO ANDRADE SANTOS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR